Tribunal: TJES
Processo: 5002066-19.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002066-19.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENIVALDO GRIGORIO SOARES
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5002066-19.2023.8.08.0047

RECORRENTE:
RENIVALDO GRIGORIO SOARES

RECORRIDO:
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP, SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA, ALICE, RAFAEL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO.
RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS
. DESISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE.

1. SENTENÇA QUE ASSIM DECIDIU:
Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

2.
Recurso da parte autora requerendo a restituição imediata das parcelas já pagas, arbitrando-se, ainda, um valor para indenização pelos danos morais sofridos; Alternativamente, que seja restituído imediatamente o que o Recorrente efetivamente pagou, deduzindo-se tão somente a taxa de administração proporcional ao tempo administrado, in casu, 0,69%.

3. RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

4. O consórcio é uma operação de captação de recursos em grupo fechado, sobre o prazo da restituição, estabelece o Tema Repetitivo n° 312, STJ:

“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” (REsp 1119300/RS).

5. O prazo de restituição dos valores pagos no consórcio deve ocorrer em até 30 dias do encerramento do grupo. No caso, o print colacionado pelo autor não é o suficiente para comprovar a promessa de contemplação, ainda mais quando contraposto ao áudio de pós-venda anexado pela recorrida. Precedentes do TJES no sentido da aplicação da tese do repetitivo aos casos posteriores à vigência da lei 11.795/2008, merecendo o seguinte destaque:

“[...] De fato, se a rescisão do contrato de consórcio se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, a requerente faz jus à devolução imediata e integral da quantia que havia sido paga, a fim de retornar à situação jurídica anterior à celebração do pacto.
Ao passo que, se o negócio jurídico foi desfeito EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO DEMANDANTE, O VALOR QUE HAVIA SIDO QUITADO DEVERÁ SER RESTITUÍDO SOMENTE APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO ENCERRAMENTO do grupo integrado pela demandante e com a incidência de descontos provenientes de encargos contratuais, no escopo de evitar prejuízo para os demais membros do grupo do consórcio [...]”
.

(0036490-57.2017.8.08.0024 - 024170320998 - RELATORA: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , DATA DE JULGAMENTO: 19/10/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 29/10/2021)

6. No tocante à cláusula penal, o desconto somente pode ocorrer mediante a demonstração do efetivo prejuízo causado pela desistência do consorciado ao grupo. Ausência de comprovação do prejuízo.

7. A dedução da taxa de administração deve limitar-se ao período em que a autora permaneceu no grupo, devendo ter sido calculado de forma proporcional sobre o valor efetivamente pago a título de cota do consórcio, e não sobre valor total das parcelas estipuladas no contrato, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial. Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, GRUPO JÁ ENCERRADO. PERCENTUAIS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL DEVEM INCIDIR SOBRE O EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE. PAGAMENTO DE 10 PARCELAS.”

(TJRS. Recurso Cível, Nº 71009875857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 30-03-2021).

8.
O percentual de Taxa de Administração é de 25%, o requerente permaneceu por 5 meses no grupo, o grupo terá a duração de 180 meses e pagou o total de R$38.733,19. Assim:

25% / 180 meses = 0,1388% x 5 meses = (0,6944% x R$38.733,19) /100 = R$268,98

9.
Sentença reformada apenas para determinar que a restituição ocorra dentro do prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo e para ajustar o valor da taxa de administração a ser descontado para
R$268,98
. No restante, mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei nº 9.099/95.

10. Sem custas e honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)